Tribunal: TJPA
Processo: 0800182-83.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800182-83.2021.8.14.0055

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Recurso de apelação. Ação civil pública. Fornecimento de energia elétrica. Área rural. Serviço público essencial. Direito fundamental. Dignidade da pessoa humana. Programa Luz para todos. Responsabilidade da concessionária. Recurso conhecido e desprovido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida, julgando procedentes os pedidos formulados em ação civil pública e condenando a apelante ao cumprimento de obrigação de fazer,
“consistente na realização das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica para a propriedade rural localizada no Ramal do Germano, próximo à comunidade do Acari, zona rural de São Miguel do Guamá/PA, no prazo de 30 (trinta) dias”
, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior majoração, caso necessário.

2. A controvérsia recursal consiste em saber se a concessionária apelante possui obrigação de implementar o fornecimento de energia elétrica para a referida área rural, incluindo o imóvel da idosa mencionada na inicial.

3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público de natureza essencial, sendo indispensável à efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

4. O art. 22 do CDC estabelece que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. O programa nacional denominado “Luz para todos”, atualmente regulado pelo Decreto nº. 11.628/2023, tem por finalidade
“fornecer o atendimento com energia elétrica à população do meio rural e à população residente em regiões remotas da Amazônia Legal que não possuem acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica”
. A apelante, na condição de concessionária, tem a obrigação de concretizar o referido programa, fornecendo energia elétrica à localidade indicada na inicial.

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 1º, inciso III; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
Vide fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 3/2/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800182-83.2021.8.14.0055

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

(ID 20875065) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá,
que confirmou a antecipação de tutela anteriormente deferida, julgando procedentes os pedidos formulados em ação civil pública e condenando a apelante
“ao cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na realização das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica para a propriedade rural localizada no Ramal do Germano, próximo à comunidade do Acari, zona rural de São Miguel do Guamá/PA, no prazo de 30 (trinta) dias”,
sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior majoração, caso necessário. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, a concessionária alega, em resumo: a) nulidade da citação; b) ilegitimidade ativa do MP; c) ausência de interesse processual; d) ausência de ato ilícito; e) ausência dos requisitos para ligação nova; f) ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência por parte do Juízo
a quo
.

Ao final, a apelante pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O
Parquet
apresentou contrarrazões por meio da petição ID 20875072, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me o feito por distribuição.

No âmbito do segundo grau, o Ministério Público ratificou o teor das contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 21848293).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público em face da apelante, objetivando o
“fornecimento de energia elétrica para a residência da sra. Inês Gomes Pereira, localizada no Ramal Germano, próximo à Comunidade do Acari, zona Rural do Município de São Miguel do Guamá”
.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

III. Do dispositivo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, confirmo a liminar concedida e, CONDENO a empresa requerida ao cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente na realização das obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica para a propriedade rural localizada no Ramal do Germano, próximo à comunidade do Acari, zona rural de São Miguel do Guamá/PA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa que fixo no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior revisão/majoração, caso se faça necessário, devendo a promovida comprovar nos autos o cumprimento da Obrigação de Fazer.

Condeno a promovida em custas processuais a serem pagas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais”. (Grifo nosso).

Irresignada, a concessionária de energia interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese: a) nulidade da citação; b) ilegitimidade ativa do MP; c) ausência de interesse processual; d) ausência de ato ilícito; e) ausência dos requisitos para ligação nova; f) ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência por parte do Juízo a quo.

Passo à análise das preliminares.

II. Preliminar de nulidade da citação.

A apelante arguiu a preliminar de nulidade da citação, afirmando que foi citada por e-mail, sem amparo no Código de Processo Civil e sem o consequente atendimento dos requisitos do art. 250 do mesmo diploma.

A ação civil pública foi ajuizada durante a pandemia de COVID-19, precisamente em 12/2/2021.

A decisão de antecipação de tutela, incluindo a determinação de citação, foi proferida em 18/2/2021. À época, o art. 246,
caput
, inciso V e § 1º, do CPC, tinha a seguinte redação:

“Art. 246.
A citação será feita
:

(...)

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

(...)

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas
públicas e
privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”. (Grifo nosso).

O art. 9º da Lei nº. 11.419/2006 já estabelecia que,
“no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”
. (Grifo nosso).

Na situação excepcional e emergencial decorrente da pandemia, diante da necessidade de reduzir os riscos de contágio de COVID-19, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Portaria Conjunta nº. 5/2020, estabelecendo diversas medidas temporárias de prevenção, incluindo a possibilidade de cumprimento de mandados por meios eletrônicos, conforme previsto no art. 20, § 1º, do referido ato normativo:

“Art. 20.

A Vice-Presidência e os Diretores de Fórum deverão elaborar escala de plantão de Oficiais de Justiça, no 2º e 1º graus, para o período regulamentado nesta Portaria Conjunta, de acordo com a necessidade e a conveniência das unidades judiciárias, devendo o cumprimento dos mandados ser restrito às medidas urgentes.

§ 1º O cumprimento dos mandados pode se dar por meios eletrônicos, dispensada a coleta da assinatura do destinatário, devidamente certificada
”. (Grifo nosso).

Além das previsões normativas acima, os documentos constantes no ID’s 20875051 e 20875052 evidenciam que o mandado de citação e intimação foi enviado diretamente para o e-mail do departamento jurídico da empresa requerida (
celpa_juridico@celpa.com.br
), que confirmou o recebimento do expediente, manifestando sua ciência inequívoca quanto à existência da ação e à tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
. Outrossim, considerando que o processo foi iniciado de forma eletrônica, os autos estavam disponíveis para acesso e consulta imediata, por meio do sistema PJE.

Observa-se, portanto, que o ato de citação atingiu sua finalidade, sem qualquer prejuízo efetivo à defesa da empresa requerida.

A caracterização de nulidade exige a ocorrência de efetivo prejuízo. Tanto é verdade que, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC,
“o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
. (Grifo nosso).

Nesse contexto, o eventual descumprimento de formalidades específicas não seria suficiente para ensejar a nulidade do ato de citação, considerando que sua finalidade foi alcançada sem qualquer prejuízo efetivo à parte demandada. Nesse sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL.
PROCESSUAL CIVIL
. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS.
CITAÇÃO DO RÉU POR APLICATIVOS DE MENSAGENS WHATSAPP
. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 8º E 926 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR APLICATIVOS DE MENSAGENS. DECISÃO E RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE NORMATIVOS LOCAIS DISCIPLINANDO A QUESTÃO DE MODO DESIGUAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEI QUE DISPÕE APENAS SOBRE A COMUNICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS POR CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DISCIPLINA DA MATÉRIA POR LEI, ESTABELECENDO CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS ISONÔMICOS PARA OS JURISDICIONADOS. EXISTÊNCIA DE PROJETO DE LEI EM DEBATE NO PODER LEGISLATIVO. NULIDADE, COMO REGRA, DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO POR APLICATIVOS DE MENSAGENS POR INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI.
NECESSIDADE DE EXAME DA QUESTÃO À LUZ DA TEORIA DAS NULIDADES PROCESSUAIS. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE DA CITAÇÃO EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE SE INVESTIGAR SE O ATO VICIADO ATINGIU PERFEITAMENTE O SEU OBJETIVO E FINALIDADE, QUE É DAR CIÊNCIA INEQUÍVOCA AO RÉU A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS.
DEVOLUÇÃO DO PROCESSO PARA EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO A RESPEITO DA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE.

1. Ação de dissolução de união estável cumulada com alimentos proposta em 05/02/2020. Recurso especial interposto em 30/01/2022 e atribuído à Relatora em 22/08/2022.

2. O propósito recursal é definir se é válida a citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

3. Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação aos arts. 8º e 926, ambos do CPC/15, por ausência de pré-questionamento e ausência de pertinência temática em relação à questão controvertida. Incidência das Súmulas 211/STJ e 284/STF, respectivamente.

4. A possibilidade de intimações ou de citações por intermédio de aplicativos de mensagens, de que é exemplo o WhatsApp, é questão que se encontra em exame e em debate há quase uma década e que ganhou ainda mais relevo depois de o CNJ ter aprovado a utilização dessa ferramenta tecnológica para a comunicação de atos processuais por ocasião do julgamento de procedimento de controle administrativo e, posteriormente, no contexto da pandemia causada pelo coronavírus, pelo art. 8º da Resolução nº 354/2020.

5. Atualmente, há inúmeras portarias, instruções normativas e regulamentações internas em diversas Comarcas e Tribunais brasileiros, com diferentes e desiguais procedimentos e requisitos de validade dos atos de comunicação eletrônicos, tudo a indicar que: (i) a legislação existente atualmente não disciplina a matéria; e (ii) é indispensável a edição de legislação federal que discipline a matéria, estabelecendo critérios, procedimentos e requisitos isonômicos e seguros para todos os jurisdicionados.

6. A Lei nº 14.195/2021, ao modificar o art. 246 do CPC/15, a fim de disciplinar a possibilidade de citação por meio eletrônico, isto, pelo envio ao endereço eletrônico (e-mail) cadastrado pela parte, estabeleceu um detalhado procedimento de confirmação e de validação dos atos comunicados que, para sua efetiva implementação, pressupõe, inclusive, a pré-existência de um complexo banco de dados que reunirá os endereços eletrônicos das pessoas a serem citadas, e não contempla a prática de comunicação de atos por aplicativos de mensagens, matéria que é objeto do PLS nº 1.595/2020, em regular tramitação perante o Poder Legislativo.

7. A comunicação de atos processuais, intimações e citações, por aplicativos de mensagens, hoje, não possui nenhuma base ou autorização legal e não obedece às regras previstas na legislação atualmente existente para a prática dos referidos atos, de modo os atos processuais dessa forma comunicados são, em tese, nulos.

8. A despeito da ausência de autorização legal para a comunicação de atos processuais por meio de aplicativos de mensagens, como, por exemplo, o WhatsApp, é previsto investigar se o desrespeito à forma prevista em lei sempre implica, necessariamente, em nulidade ou se, ao revés, o ato praticado sem as formalidades legais porventura atingiu o seu objetivo (dar ciência inequívoca a respeito do ato que se pretende comunicar), ainda que realizado de maneira viciada, e, assim, pode eventualmente ser convalidado.

9. As legislações processuais modernas tem se preocupado menos com a forma do ato processual e mais com a investigação sobre ter sido atingido o objetivo pretendido pelo ato processual defeituosamente produzido, de modo que é correto afirmar que não mais vigora o princípio da tipicidade das formas, de maior rigidez, mas, sim, o princípio da liberdade das formas.

10. Nesse contexto, é preciso compreender o sistema de nulidades a partir de novos e diferentes pressupostos, a saber: (i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade.

11. O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz.

12. A partir dessas premissas, se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu.

13. Na hipótese em exame, o acórdão recorrido limitou-se a declarar a nulidade da citação efetivada pelo WhatsApp apenas ao fundamento de que não há base legal para a comunicação de atos processuais por aplicativos de mensagens, sem perquirir, contudo, se o referido ato, a despeito do seu inquestionável vício de forma, porventura atingiu seu objetivo.

14. É preciso registrar, ademais, que se alega no recurso especial que existiriam inúmeros elementos fático-probatórios, aptos a, em princípio, demonstrar a validade do ato citatório, alegadamente realizado durante a pandemia causada pelo coronavírus, a saber: certificação prévia de que o titular do número vinculado ao aplicativo seria o citando; confirmação de recebimento do citando; ausência de arguição de prejuízo pelo réu; e comparecimento espontâneo e tempestivo do réu, inclusive com a interposição de recurso em face da decisão concessiva dos alimentos provisórios.

15.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
, para reconhecer a existência de defeito na citação efetivada pelo aplicativo de mensagens WhatsApp,
mas também reconhecer a possibilidade de convalidação da nulidade se porventura o ato de ciência inequívoca acerca da existência da ação houver sido atingido, determinando-se, em razão disso, que o agravo de instrumento interposto pela recorrente seja rejulgado à luz da fundamentação, como entender de direito
.

(REsp n. 2.030.887/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 7/11/2023)”. (Grifo nosso).

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da citação.

III. Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público.

A apelante também arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público, sob o argumento de que o
Parquet
estaria defendendo direito disponível de um indivíduo específico.

Embora o
Parquet
tenha sido provocado de forma individual, sua atuação tem como objetivo a defesa de direito individual homogêneo, consubstanciado no acesso ao serviço essencial de energia elétrica, na localidade denominada Ramal do Germano, situada na Zona Rural do município de São Miguel do Guamá. Considerando a natureza dos interesses envolvidos, resta evidenciada a legitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, representada pelo seguinte julgado:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO PARA COMUNIDADE RURAL. NATUREZA DOS INTERESSES ENVOLVIDOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. EXAME DOS PEDIDOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública visando garantir a implantação do Programa "Luz Para Todos" em comunidade rural, com a anulação de contratos firmados por concessionária com moradores; a devolução de valores; e a imposição de obrigações de fazer e não fazer.

2. O Ministério Público tem legitimidade ad causam para a defesa de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ademais, a legislação de proteção dos sujeitos vulneráveis deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável. Precedentes do STJ.

3. No entanto, a presente demanda foi julgada preponderantemente com base na prova dos autos, fixada em premissas que não podem ser sindicadas em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.243.195/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 2/2/2015)”. (Grifo nosso).

Destaca-se que a reclamação inicial foi feita em favor de uma idosa de 79 (setenta e nove anos), o que legitima a atuação do
Parquet
, considerando o disposto no art. 74, inciso I, do Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/2003), que estabelece expressamente a competência do Ministério Público para
“instaurar o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos direitos e interesses difusos ou coletivos, individuais indisponíveis e individuais homogêneos da pessoa idosa”
.

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

IV. Preliminar de ausência de interesse processual.

A recorrente arguiu a preliminar de ausência de interesse processual, sob a alegação de que não existe requerimento administrativo prévio para fornecimento de energia elétrica ao imóvel rural da idosa Inês Gomes Pereira, em favor da qual foi feita a reclamação junto ao
Parquet
.

Conforme consta no ID 20875047, p. 5, a neta da referida idosa compareceu à Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá para comunicar que sua avó já havia solicitado o fornecimento de energia elétrica para seu imóvel rural há 5 (cinco) anos e, até aquele momento, o acesso ao serviço não tinha sido disponibilizado pela concessionária.

Em primeiro lugar, o ajuizamento da ação civil pública não está condicionado à existência de requerimento administrativo prévio, não havendo previsão legal nesse sentido.

Em segundo, a concessionária não apresentou qualquer resposta conclusiva sobre as diversas solicitações administrativas feitas pelo Ministério Público, antes do ajuizamento da ação civil pública, o que evidencia a existência de uma pretensão resistida e o consequente interesse de agir.

Rejeito, portanto, a preliminar de ausência de interesse processual.

V. Mérito.

O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público de natureza essencial, sendo indispensável à efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

A dignidade da pessoa humana, que constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, III, da CF, pode ser definida como a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, e exige a garantia de condições materiais mínimas para uma vida digna.

A dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais possuem centralidade no ordenamento jurídico, condicionando a validade, a eficácia e a aplicação de todas as normas.

Em decorrência dessa centralidade, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) assim dispõe:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas,
concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
”.

A apelante alega que a consumidora interessada não teria preenchido requisitos para ligação nova, previstos na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, notadamente no que se refere à obrigatoriedade de solicitação junto à concessionária, bem como a comprovação de propriedade ou posse do imóvel.

Conforme consta no ID 20875047, p. 5, a idosa interessada já havia solicitado a ligação do fornecimento de energia elétrica há 5 anos.

Ainda que se admitisse a ausência de solicitação anterior por parte da consumidora, o
Parquet
, antes de ajuizar a ação civil pública, encaminhou à concessionária diversos expedientes, solicitando providências e informações sobre o fornecimento de energia elétrica no imóvel em comento, sem obter qualquer resposta conclusiva. Portanto, a apelante tinha conhecimento da pretensão da consumidora e se manteve inerte, sem viabilizar o acesso ao pretendido serviço essencial.

A comprovação de propriedade ou de posse do imóvel não constituía requisito obrigatório para o fornecimento inicial e dependia de solicitação expressa da concessionária, o que não ocorreu.

Destaca-se que a Resolução nº. 414/2010-ANEEL foi revogada pela Resolução nº. 1.000/2021-ANEEL.

Por fim, ressalta-se que o programa nacional denominado “Luz para todos”, atualmente regulado pelo Decreto nº. 11.628/2023, tem por finalidade
“fornecer o atendimento com energia elétrica à população do meio rural e à população residente em regiões remotas da Amazônia Legal que não possuem acesso ao serviço público de distribuição de energia elétrica”
.

Conclui-se, portanto, que a apelante, na condição de concessionária, tem a obrigação de concretizar o referido programa, fornecendo energia elétrica à localidade denominada “
Ramal do Germano, próximo à comunidade do Acari, zona rural de São Miguel do Guamá/PA”
,
incluindo o imóvel da idosa indicada na inicial.

Corroborando a conclusão acima, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL QUE NÃO PODE SER NEGADO AO CONSUMIDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007414-60.2022.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 14/05/2024, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2024)”. (Grifo nosso).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL - IMÓVEL RURAL - LOTEAMENTO IRREGULAR - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - OBRIGAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço essencial e vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde. 2. Nesses termos, o fato de o imóvel localizar-se em loteamento irregular não é suficiente para afastar a obrigação de prestação do serviço público essencial, e constitucionalmente assegurado. 3. Constatada a situação irregular do imóvel, pode o Poder Público agir de acordo com outros meios que a lei dispõe, mas o serviço público essencial não pode ser negado. 4. Portanto, há que ser mantida a decisão que determinou a instalação e ligação da energia elétrica no imóvel do recorrido. 5. Recurso não provido
.

(TJ-MG - AI: 10000204443659001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA DE LIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. COMUNIDADE LOCAL JÁ ATENDIDA POR REDE ELÉTRICA. 1. Mesmo que o imóvel esteja localizado em área de preservação permanente, não se mostra coerente a recusa de ligação de energia elétrica pela concessionária, quando na localidade onde se situa o imóvel já existem outros usuários atendidos com o fornecimento normal de energia elétrica, tornando-se dispensável a exigência de licença ambiental ou declaração do órgão ambiental como condicionante ao fornecimento do serviço. 2. O fornecimento de energia elétrica é considerado como serviço essencial, não restando plausível a negativa de tal direito ao indivíduo, por privá-lo de condições mínimas e dignas de sobrevivência, ainda mais quando existia prestação anterior do serviço no imóvel. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJ-BA - APL: 03008174720168050088, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2020)”. (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL.
DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Há incidência das normas consumeristas à hipótese em tela, uma vez que existente relação de consumo entre a concessionária de energia elétrica e o apelado. 2. De acordo com os preceitos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, é a ré/apelante obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo e, caso descumpra esta obrigação, deve reparar o dano causado. 3. O dano moral decorrente do não fornecimento de energia elétrica opera-se in re ipsa, já que a utilização de energia elétrica é intimamente ligada à dignidade da pessoa humana e seu não fornecimento traz ao consumidor desconforto, aflição de diversos transtornos.
4. O artigo 98, § 3º do CPC dispõe que deve haver alteração na situação que havia ensejado a concessão da gratuidade. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO; Recursos; Apelação Cível: 04397167320198090006 ANÁPOLIS, Relator: Des(a). ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço
do recurso, rejeito as preliminares arguida e, no mérito, nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025